Tribunal: TJMT
Processo: 1070988-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070988-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAETANO OVIDES - CPF: 329.030.491-49 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. CLIENTE QUE ESTAVA EM COMPRAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO
MATERIAL COMPROVADO
.

DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA
DE

SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas relações de consumo "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículo
ocorridos em seu estacionamento" (Súmula 130 do STJ). A responsabilidade da empresa não é afastada pelo fato de o estacionamento ser cedido gratuitamente ou pela colocação de placas informando que não se responsabiliza por eventuais danos. Ocorrendo o abalroamento de veículo dentro do
seu
estacionamento
,
o estabelecimento comercial responde objetivamente pelos danos
sofridos pelo consumidor
.

2.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em
danos emergentes (o que efetivamente s
e perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (conserto do
para-choque
do veículo).

3.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. O tempo despendido na busca de sol
ucionar o problema administrativamente com o estabelecimento comercial, aliado à total ausência de assistência ao consumidor, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da c
onduta ilícita.
A indenização arbitrada
em
R
$
4
.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso conhecido e provido.

6.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1070988-77.2022.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CAETANO OVIDES

Recorrido:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CAETANO OVIDES ajuizou reclamação indenizatória em face SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Sentença proferida no ID181478613/PJe2. Concluiu que não restou demonstrado o evento danoso pela parte reclamante, se a colisão em seu veículo ocorreu dentro do estabelecimento comercial. Julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID181478614/PJe2. Sustentou que: a) o acidente ocorreu no estacionamento do estabelecimento comercial; b) houve dano moral e material sofrido pelo reclamante. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID182090167/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Abalroamento de veículo em estacionamento de supermercado.

Inicialmente, importa dizer que, em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, a legislação de regência determina que o fornecedor de produtos e serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos
relativos ao produto ou prestação dos serviços, ou ainda por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 CDC).

Nos termos da Súmula 130 do STJ,
"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículo
ocorridos em seu estacionamento"
.

Embora a Súmula 130 do STJ tenha sido editada em 1995, o entendimento jurisprudencial continua no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO
.
AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE (MC DONALD'S). DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. (...) 3.
A empresa

que fornece

estacionamento aos

veículos de
seus
clientes responde

objetivamente pelos

furtos, ocorridos
no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse
acréscimo de

conforto aos

consumidores, o

estabelecimento assume

o dever

de lealdade

e
segurança
, como
aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
844.449/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016,
DJe
16/09/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC E SÚMULA 130 DO C. STJ – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO CONSERTO DAS AVARIAS CAUSADAS NO AUTOMÓVEL - CABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O abalroamento do veículo do autor no interior do estacio
namento do supermercado réu, o qual tem o dever legal de adotar medidas necessárias visando à segurança de seus clientes, ante seu dever de guarda e vigilância, permite o reconhecimento da responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial pelo ressarcimento da quantia referente ao conserto do veículo; (...) (TJSP; Apelação Cível 1000277-24.2021.8.26.0176; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/04/2022;
Data de Registro: 28/04/2022)

Destaca-se que a responsabilidade do estabelecimento empresarial
permanece
inclusive quando o estacionamento é cedido gratuitamente e
existem
placas de sinalização interna informando que
a empresa
não se responsabiliza por eventuais danos.

Com o objetivo de
deixar claro esse
entendimento, transcreve-se parte do inteiro teor do voto proferido pelo Ministro do STJ
,
Eduardo Ribeiro
,
no REsp 32825/SP:

“...
convém
anotar que tanto a gratuidade do estacionamento, quanto a existência de placas isentando o estabelecimento comercial da responsabilidade pelos danos porventura causados aos veículos ali estacionados é irrelevante no contexto dos autos, vez que o dever de ressarcir funda-se no dever de guarda, não
sendo
portanto, necessária perquirir a existência de culpa”

Por isso, em resumo, pode-se afirmar que o estabelecimento empresarial é responsável pelos prejuízos ocasionados aos seus clientes decorrentes de colisões, roubos, furtos e outros
possíveis
danos aos veículos dos consumidores, ocorridos dentro dos estacionamentos cedidos, mesmo que gratuitamente e ainda que haja sinalização
informando a isenção da
responsabilidade.

No caso dos autos, da análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que: (a) a parte reclamante
provou
que deixou seu veículo no estacionamento oferecido pela parte reclamada
,
enquanto estava em compras
,
no dia 04/09/2022 (Cupom Fiscal, ID 181479047/PJe2
,
fl. 2); (b) ao sair de dentro do estabelecimento comercial,
o reclamante
constatou que houve o abalroamento em seu veículo (cf. Boletim de Ocorrência, ID 181479043/PJe2
,
e fotos, ID 181479046/PJe2).

Vale destacar que o consumidor cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório, contudo, a parte reclamada não apresentou quaisquer elementos de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Saliento que poderia ter sido juntado por ela simples vídeo evidenciando que o veículo do autor já estava com a colisão quando entrou no estacionamento, ou então que o abalroamento não ocorreu ali.

Em vista disso, fica caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, mormente porque o fato ocorreu dentro do estacionamento de seu estabelecimento comercial, além d
o
que não prestou qualquer assistência ao consumidor.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso
, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes

referentes a
o conserto de seu veículo
,
decorrente do abalroamento no estacionamento do supermercado reclamado, no valor de R$ 500,00
, fato que
se encontra
devidamente comprovado

(ID 181479047/PJe2),
sendo devida a
indenização p
ostulada
.

Dano moral. Desvio produtivo.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído
aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produt
iva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o dano temporal é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido:

(...) O desgaste e significativo tempo despendido, na tentativa de solução extrajudicial e judicial, para reconhecimento de disciplinas já cursadas, na própria instituição apelante, fundamentam o dano moral requerido face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil - A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor (...) (TJ-MG - AC: 1
0000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Em exame do caso concreto, nota-se que o consumidor, buscando resolver o problema, tentou primeiro os meios administrativos disponíveis, consoante alegado em sua inicial. Primeiramente, buscou a administração do supermercado para que tivesse acesso aos vídeos de câmeras de segurança do mercado e verificasse o veículo que colidiu com o do reclamante.

Depois disso, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência, assim fez o consumidor para solicitar os vídeos de segurança, contudo, estes não lhe foram fornecidos
. A
lém d
isso
, sequer foi demonstrado pela reclamada que prestou assistência ao reclamante, assim como houve a recusa injustificada em fornecer os vídeos de segurança para que tomasse as providências necessárias em face do causador do dano.

Portanto, encontra-se devidamente demonstrado o dispêndio de tempo útil do consumidor, em razão de falha da prestação do serviço, caracterizando o desvio produtivo indenizável, nos termos acima explicitados.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos
morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não
se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto
ao desperdício
de tempo
d
o consumidor, a total ausência de assistência a ele e a recusa injustificada
da reclamada
em fornecer os vídeos de segurança para que
fossem adotadas
as providências necessárias em face do causador do dano
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$
4
.000,00

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a sentença objurgada
,

julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação
e
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante as quantias de:

a
) R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

b
) R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023